Tribunal: STF
Processo: HC 95348
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime Militar. Incitamento e ofensa às Forças 
   Armadas. Denúncia. Peça que omite a descrição de comportamentos 
   típicos. Inadmissibilidade. Inépcia reconhecida. Habeas corpus 
   concedido para trancar a ação penal. É inepta a denúncia que não 
   imputa fato típico ao acusado, ou não demonstra a lesividade da 
   conduta.